Tribunal: TJSP
Processo: 2183710-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Atraso no cumprimento de obrigação de entregar medicamento – Astreintes – Fixação cabível em desfavor da Fazenda Municipal como meio de coação hábil a compeli-la a efetivar o que restou estipulado por decisão judicial – Descumprimento injustificado da obrigação específica, sendo inadmissível a exclusão das astreintes – Valor já

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Atraso no cumprimento de obrigação de entregar medicamento – Astreintes – Fixação cabível em desfavor da Fazenda Municipal como meio de coação hábil a compeli-la a efetivar o que restou estipulado por decisão judicial – Descumprimento injustificado da obrigação específica, sendo inadmissível a exclusão das astreintes – Valor já reduzido em Primeiro Grau, que deve ser mantido – Decisão mantida – Recurso desprovido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2183710-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante MUNICIPIO DE
INDAIATUBA, é agravada MARIA SUELI BATISTINI GUARDIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30905
Agravo de Instrumento no 2183710-91.2020.8.26.0000
Comarca:
Indaiatuba
Agravante:
MUNICIPIO DE INDAIATUBA
Agravada:
MARIA SUELI BATISTINI GUARDIANO
Juiz 1a Inst.: Patrícia Bueno Scivittaro
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento provisório
de sentença Atraso no cumprimento de obrigação de entregar
medicamento Astreintes Fixação cabível em desfavor da
Fazenda Municipal como meio de coação hábil a compeli-la a
efetivar o que restou estipulado por decisão judicial

Descumprimento injustificado da obrigação específica, sendo
inadmissível a exclusão das astreintes Valor já reduzido em
Primeiro Grau, que deve ser mantido Decisão mantida
Recurso desprovido”

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA contra decisão que, nos autos de
cumprimento de sentença de multa pelo não fornecimento de
medicamentos proposto por MARIA SUELI BATISTINI GUARDIANO,
acolheu em parte a impugnação e condenou o Município ao pagamento do
valor de R$ 28.600,00. Inconformado, requer-se a concessão de efeito
suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para o fim de reformar a r.
decisão de primeiro grau que excluiu a Fazenda Estadual do polo passivo
do presente incidente de cumprimento de sentença e condenou o Município
ao pagamento de multa por suposto descumprimento de ordem judicial.
Caso não se admita o afastamento total da multa astreinte, requer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
mesma seja fixada em patamar mais coerente com a proporcionalidade e
razoabilidade, no limite de R$ 5.000,00.
O recurso processou-se com a concessão do efeito
pretendido (fls. 14/15).
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 18/24).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Verifica-se dos autos que, em sede de tutela
antecipada, foi determinado o fornecimento do medicamento pleiteado,
conforme decisão que segue:
“concedo a tutela antecipada para que o apelante
receba do Município de Indaiatuba o medicamento pleiteado, a fim de
evitar dano irreparável até o julgamento do referido recurso. 7. Desse
modo, DECLARO a decisão embargada nos termos acima, e quanto ao
pedido de tutela na apelação o mesmo fica concedido, também como
consta acima. 8. Remetam-se os autos ao cartório até o julgamento do
Recurso Especial.”. E ainda: “Vistos, 1. Cumpra-se a decisão de
fls.431/432 que concedeu a tutela antecipada para que o Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Indaiatuba forneça à apelante o medicamento pleiteado, nos termos da
prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais) em caso de descumprimento da decisão; 2. Tendo em vista o
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, tema no 106, Voto 2572 ao
julgamento virtual”
Em razão de impugnação apresentada pela agravante o
valor da multa fora reduzido para R$ 100,00 por dia, totalizando um valor
de R$28.600,00.
Também restou decidido na referida impugnação que
como a ação não fora proposta em face da Fazenda Estadual, ela não deve
figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença, motivo pelo
qual restou condenada ao pagamento da referida multa apenas a Fazenda
Municipal.
Busca com o presente agravo a inclusão da Fazenda
Estadual na lide; e exclusão do pagamento da multa ou a sua redução ao
patamar de R$ 5.000,00.
Com razão a exclusão da Fazenda Estadual da lide
tendo em vista que a liminar determinou o fornecimento do medicamento
pela Fazenda Municipal, sob pena de multa, não podendo agora ser
incluída para responder pela as astrientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Sobre
multa
diária
aplicada
por
eventual
descumprimento de decisão judicial (astreintes), o C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Tema no 98, fixou entendimento no sentido de
ser possível a imposição de multa diária a ente público, para compeli-lo a
fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
Ressalta-se que a fixação de multa diária em caso de
descumprimento da obrigação tem aplicação totalmente possível, a fim de
coagir o Poder Público ao cumprimento de determinação judicial, com
supedâneo no que preconiza expressamente os artigos 536 e 537 do
Código de Processo Civil.
Ademais, a Administração Pública deve dar exemplo
em cumprir as determinações judiciais. Se assim não age, deve arcar com
as consequências legais dos seus atos, tanto quanto arcaria o particular.
In casu, a ordem judicial imposta à Municipalidade,
restou descumprida no período compreendido entre 29/01/2.019 (data do
protocolo do ofício para o recebimento da medicação) até 11/11/2.019
(data da elaboração do cálculo de fls.37/38). Tal atraso é injustificado
tendo em vista que a aquisição de medicamentos faz parte da rotina da
Administração e que o agravante necessitava do tratamento com urgência.
Portanto, não há que se falar em exclusão das astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Considerando
o
custo
mensal
do
tratamento
medicamentoso de que o agravante necessita e o período de atraso no
fornecimento do medicamento pela agravada, o crédito de astreintes
apresentado na quantia de R$ 28.600 mostra-se razoável, razão pela qual
deve ser mantido.
Nesse sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE DECISÃO Prestação de serviço público
Home Care Portador de doença de alzheimer avançada e de
síndrome parkinsoniana Execução de multa diária em razão do
atraso ao cumprimento da tutela provisória de urgência
Impugnação parcialmente acolhida para fixar o quantum
exequendo em R$ 7.000,00 Admissibilidade da penalidade
imposta Constatado o atraso no cumprimento da ordem judicial
Possibilidade da execução da multa arbitrada Fixação em
montante que se mostra proporcional e razoável ao caso - R.
Decisão
mantida.”(Agravo
de
Instrumento
no
3000266-38.2020.8.26.0000; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi;
julg. em 11/02/2020)
“PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA -
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA - ASTREINTES EXCLUSÃO
INADMISSIBILIDADE
ATRASO
NO
CUMPRIMENTO
REDUÇÃO DO VALOR. 1. É cabível a fixação de astreintes em
desfavor da Fazenda Pública como meio coercitivo para
cumprimento
de
decisão
judicial.
2.
Demonstrado
o
injustificado descumprimento da obrigação específica, incabível
a exclusão das astreintes. Valor reduzido tendo em vista a dupla
finalidade da verba. Admissibilidade. Valor que não se mostra
excessivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Instrumento no 3002150-39.2019.8.26.0000; Rel. Des. Décio
Notarangeli; julg. em 25/7/2019)
Assim, a decisão agravada deve ser integralmente
mantida.

Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ED